Tribunal: TJDFT
Processo: 0749984-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE APREENSÃO. INTERDIÇÃO TOTAL DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO. IBRAM/DF. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MAQUINÁRIO APREENDIDO. DESTRUIÇÃO. PERDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO REVERSO. DEFERIMENTO PARCIAL.
1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, o que significa que toda e qualquer atuação da Administração Pública deve ser praticada em conformidade com a lei, salvo a existência de prova ao contrário.
2. A via estreita do Agravo de Instrumento não permite a realização de uma cognição exauriente, mas apenas sumária, principalmente das questões de mérito que exijam extensa dilação probatória, a ser realizada pelo juízo de origem
3. Embora necessária a dilação probatória, para aferir a legalidade do ato administrativo impugnado, em análise sumária, própria do Agravo de Instrumento, considerando-se o perigo de dano reverso, decorrente da destruição do maquinário apreendido, o qual é maior do que aquele presente na sua manutenção, reputo ser razoável suspender os efeitos da penalidade de perdimento/destruição até que seja proferida decisão de mérito na origem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.